Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-56.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006215-56.2015.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ME DITERRANEE RESIDENCE, ALPHA COBRANCA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME APELADO: ALPHA COBRANCA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO ME DITERRANEE RESIDENCE DESPACHO O recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDITERRANEE RESIDENCE trata exclusivamente da reforma da sentença quanto aos honorários de sucumbência. Emende-se, pois, a petição recursal para que constem como recorrentes os patronos da parte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator